Tribunal: STF
Processo: HC 254396
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. NULIDADES. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.708.351/RJ (e-doc. 20).



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e § 6º, (homicídio qualificado majorado), e 288-A (constituição de milícia privada), ambos do Código Penal (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 6). Embargos de declaração não obtiveram êxito. Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo formalizado pela defesa, para conhecer, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (e-doc. 5). Na sequência, seguiu-se à formalização do citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante afirma que a decisão de pronúncia baseou-se em reconhecimento fotográfico realizado 6 meses após o crime, por pessoa que não presenciou os fatos. Aduz que “o mesmo informante que, em sede policial, supostamente disse reconhecer Michel, quando ouvido em juízo, não confirmou tal ato.” Sustenta que não houve, na fase judicial, qualquer testemunho direto que vinculasse o paciente aos crimes. Aponta a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, argumenta que “a observância da forma representa uma garantia fundamental, não se pode admitir que esse elemento de informação ilegítimo permaneça nos autos como se fosse válido”. Afirma que a decisão de pronúncia foi fundamentada em testemunhos de “ouvir dizer” não confirmados em juízo. Articula que “[e]m que pese tenham sido produzidos em juízo, os “depoimentos policiais” possuem natureza de testemunho indireto, não podendo, portanto, ser considerados aptos a confirmar os elementos inquisitoriais, mormente quando não amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial.” Destaca que a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. Refere a aditamento da acusação, ocorrida na fase recursal. Salienta que “seria impossível que o paciente fosse o primeiro ou o segundo indivíduo que aparece nas imagens, visto que Michel possui estatura de 1,68m, enquanto o indivíduo 1 mede entre 1,83m – 1,99m e o indivíduo 2, mede entre 1,74m – 1,90m.” Defende ter ocorrido violação aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa, bem como evidente fragilidade da acusação. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, busca o reconhecimento das nulidades apontadas.



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Consoante a jurisprudência do STF, o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo Órgão julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nesse sentido:  



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    8. No caso sob análise, o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, ao examinar as decisões de pronúncia e o acórdão proferido no julgamento do recurso em sentido estrito, afastou as alegações de nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, de ausência de provas autônomas e de ilegalidade dos depoimentos prestados por policiais que participaram da investigação, fundamentando a decisão nas razões a seguir expostas:



     



    “No que tange à ilegalidade do reconhecimento fotográfico, conforme consignei na decisão vergastada, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se "admite a manutenção de pronúncia quando há outras provas corroborativas, além do reconhecimento fotográfico, mesmo que este não tenha seguido estritamente o art. 226 do CPP" (REsp n. 2.161.398/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 



    Ainda: 



    (...) 



    Na hipótese dos autos, como se verá adiante, entendi na decisão agravada que a decisão de pronúncia se deu lastreada não apenas no reconhecimento fotográfico realizado em sede preliminar, mas primordialmente na prova oral produzida em Juízo na primeira fase do procedimento bifásico, de modo que não se vislumbra, na ótica da jurisprudência desta Corte, ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, o que faz incidir o óbice previsto no enunciado de Súmula n. 83 deste Tribunal. 



    No que tange à alegação defensiva de ter sido a pronúncia lastreada com base em testemunhos indiretos, aduzi na decisão recorrida que o Tribunal a quo concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria, tendo assim constado do v. acórdão recorrido (e-STJ fls. 1510/1516): 



    (...)



    Conforme consignei na decisão agravada, a partir da análise do teor do v. acórdão recorrido, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria que permitem a submissão do agravante a julgamento perante o Conselho de Sentença. 



    Há se destacar que exsurge dos autos indícios de que o recorrente fazia parte de um grupo de extermínio atuante no local, denominado como "Bonde dos Bruxos", tendo sido destacado pela Autoridade Policial responsável pela investigação que os moradores da localidade se sentiam temerosos em denunciar ou prestar declarações acerca das práticas delitivas perpetradas pelo grupo, o que torna crível que testemunhas de visu se sintam temerosas em depor em desfavor do acusado e, assim, se limitem a narrar o que visualizaram para pessoas da comunidade, bem como para as testemunhas que prestaram declarações na fase judicial.



    Nesse contexto, conforme destaquei na decisão agravada, na hipótese vertente, é necessário realizar um distinguishing em relação ao entendimento desta Corte acerca da impossibilidade de fundamentação da decisão de pronúncia em depoimentos indiretos com a hipótese em que a comunidade local possua temor do agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e, consequentemente, a elucidação do delito.



    Sobre o tema, assim entendem a Quinta e a Sexta Turmas desta Casa: 



    (...)



    Para além disso, certo é que os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos prestados em Juízo pelo policial civil e pela Delegada de Polícia responsáveis pela investigação. Nesse contexto, "No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 916.363/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, D Je de 20/8/2024).



    Nesses moldes, existindo indícios suficientes de autoria que, inclusive, foram produzidos durante a fase judicial, inexiste ofensa aos arts. 155, 156, 413 e 414 do Código de Processo Penal - e que foram deduzidos no recurso especial -, sendo certo que eventual dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, integrado pelos Juízes Constitucionais da causa.” (e-doc. 20, p. 5-14; grifos nossos).



    9. A leitura dos pronunciamentos das instâncias antecedentes revela que a pronúncia não se baseou apenas no reconhecimento fotográfico realizado, sendo esse apenas um dos elementos de prova levados em conta pelo Juízo de origem. O conjunto fático-probatório ensejou a pronúncia válida do paciente. Dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    10. Observem, ademais, quanto a suposta fragilidade da acusação, que o rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    11. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa causa.



    12. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    13. No caso concreto, verifica-se, da análise do ato coator impugnado, diferentemente do que alegado pela impetrante, que a decisão de pronúncia, mantida pelo Tribunal de Justiça, manteve-se em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Destacou-se, de forma clara, não ter sido a decisão baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase de inquérito, havendo elementos extraídos dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais responsáveis pela investigação, sendo assegurado ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, mencionando-se a existência de situação excepcional para valoração também de testemunhos indiretos, considerada atuação de grupo de extermínio denominado “Bonde dos Bruxos”, tendo a comunidade local “temor do agente em razão da atuação de grupo de extermínio, sob pena de tornar impraticável a instrução probatória e, consequentemente, a elucidação do delito”. (e-doc. 20, p. 11)



 




    14. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte: 



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    15. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. Nessa linha, destaco, ainda:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGADO VÍCIO EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. APONTADOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. O apontamento, pelas instâncias ordinárias, da existência de outras provas da materialidade e de indícios da autoria, além do impugnado reconhecimento fotográfico, impõe a submissão do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 215.283-AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).



    16. Por todo o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192, caput, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator